Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-67.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em conta corrente de prêmio de seguro supostamente não contratado. Demanda ajuizada pela consumidora em face seguradora. Após a juntada de áudio pela fornecedora, em que se demonstrou a contratação verbal, por telefone, a consumidora passou a alegar falha no dever de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em conta corrente de prêmio de seguro supostamente não contratado. Demanda ajuizada pela consumidora em face seguradora. Após a juntada de áudio pela fornecedora, em que se demonstrou a contratação verbal, por telefone, a consumidora passou a alegar falha no dever de informação e vício de consentimento. Improcedência na origem. Inconformismo. RELAÇÃO JURÍDICA. Pela teoria da substanciação, adotada pela processualística civil pátria como desdobramento do princípio da inércia jurisdicional, o Magistrado deverá ficar adstrito à causa de pedir trazida na peça exordial. Muito embora a recorrente, na petição inicial, tenha declarado a absoluta inexistência de relação entre as partes, foi carreada mídia pela recorrida que comprova a contratação do seguro. Impossibilidade de se debater, assim, a existência de vício de consentimento ou a qualidade das informações fornecidas, sob pena de se extrapolar os fundamentos jurídicos em que estribados a demanda. Inviabilidade de se alterar a causa de pedir após a citação sem o consentimento da ré. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.